Tribunal: STF
Processo: RHC 268572
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-21
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alexandre Menin Pimenta contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC nº 1.037.206/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses, tendo em vista a prática do delito descrito no art. 306 do Código de Trânsito brasileiro. 
No presente recurso (e-doc. 49), a defesa alega constrangimento ilegal, pois o paciente foi encontrado dormindo no banco do motorista de um veículo parado em via pública, com o motor ligado, e que não há provas de que ele estivesse conduzindo o automóvel. 
Sustenta que a condenação foi baseada em presunções e conjecturas, violando os princípios do in dubio pro reo e da legalidade. Afirma que a conduta imputada ao paciente é atípica, pois o núcleo do tipo penal do art. 306 do CTB exige a ação de “conduzir”, o que não foi comprovado nos autos. 
Argumenta que a ausência de provas diretas da condução torna a condenação nula por atipicidade da conduta, configurando nulidade absoluta.
Requer, ao final, a absolvição do paciente, ante a atipicidade da conduta.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS SUFICIENTES. REEXAME DE PROVAS INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal em condenação por embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro). 2. O paciente foi flagrado em veículo parado no meio da pista de rolamento, com sinais evidentes de embriaguez, ignorando ordens policiais e resistindo à abordagem. Recusou-se a realizar o teste do etilômetro, sendo constatados sinais inequívocos de embriaguez, como comportamento disperso, odor de álcool e dificuldade de coordenação motora. 3. O Juízo de primeiro grau condenou o paciente à pena de 6 meses de detenção, pagamento de multa e suspensão da habilitação para dirigir. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação, afastando alegações de atipicidade e insuficiência probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por embriaguez ao volante, baseada em provas circunstanciais e na recusa do teste do etilômetro, configura constrangimento ilegal por ausência de comprovação da condução do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese. 6. A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente, enfrentando os pontos essenciais da controvérsia, conforme exigido pelo art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal. 7. A condenação foi baseada em provas suficientes, incluindo o estado de embriaguez constatado pelos policiais e a posição irregular do veículo, afastando a alegação de atipicidade da conduta. 8. O reexame aprofundado do conjunto fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus , conforme jurisprudência pacífica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A condenação por embriaguez ao volante pode ser fundamentada em provas circunstanciais e na recusa do teste do etilômetro, desde que constatados sinais inequívocos de embriaguez e conduta irregular do veículo. 2. O reexame de provas é inviável na via do habeas corpus, sendo necessário recurso próprio para discutir questões probatórias. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; CPP, art. 315, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.965.518/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no REsp 2.115.686/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.09.2024; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27.03.2020”. (e-doc. 29)

Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“Como mencionado anteriormente, esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
Assim, passei à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício.
De início, a interpretação do § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal revela com clareza a intenção do legislador: conferir ao magistrado liberdade para focar sua fundamentação nos aspectos que realmente possam impactar o desfecho da causa. Não se trata de exigir uma resposta minuciosa para cada argumento levantado pelas partes, mas sim de assegurar que o juiz enfrente, com precisão, aqueles pontos que tenham potencial de abalar a conclusão adotada. Essa interpretação evita excessos retóricos, privilegia a objetividade e reforça a racionalidade do processo, promovendo decisões mais ágeis, consistentes e alinhadas com os princípios da eficiência e da economia processual. 
Portanto, não recai sobre o julgador o dever de enfrentar individualmente cada argumento trazido pelas partes. O que se exige é que sua decisão aborde, de forma clara e fundamentada, os pontos que possam efetivamente influenciar o desfecho da causa. Essa compreensão, alinhada à lógica processual e ao princípio da eficiência, permite ao magistrado concentrar sua análise nos aspectos juridicamente relevantes, sem se perder em digressões que não alteram o resultado do julgamento.
(...)
Nesse passo, verifica-se que a decisão agravada de forma fundamentada negou a pretensão defensiva, como se observa a seguir. 
No cerne da controvérsia, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina destacou que o acusado foi flagrado dentro de seu veículo, parado indevidamente no meio da pista de rolamento, ignorando reiteradas ordens policiais para desligar o motor. A posição do automóvel indicava que ele estava saindo de uma via para acessar outra, como em um cruzamento, permanecendo imóvel exatamente no centro da estrada. Tal situação comprometia o fluxo de trânsito: veículos que viessem por trás ficariam bloqueados, e os que se aproximassem pela esquerda seriam obrigados a trafegar na contramão para desviar. Em determinado momento, tentou arrancar com o veículo, resistindo à abordagem. Apenas após abaixar parcialmente o vidro, os policiais conseguiram abrir a porta utilizando a maçaneta. 
Além disso, os agentes constataram sinais inequívocos de embriaguez. O condutor apresentava comportamento disperso, coordenação motora visivelmente prejudicada, olhos avermelhados, roupas desalinhadas e forte odor de álcool. Ao sair do carro, cambaleava, demonstrava confusão quanto à própria localização e trajeto, usava uma pulseira típica de festas e questionava a abordagem policial, recusando-se a obedecer às ordens. 
Diante da recusa em realizar o teste do etilômetro e do evidente estado de embriaguez, foi dada voz de prisão ao acusado, que reagiu à detenção, exigindo o uso de algemas para contê-lo. Assim, a Corte catarinense concluiu que há provas suficientes da prática de direção sob influência de álcool em via pública, com o veículo estacionado de forma irregular em plena pista, afastando qualquer hipótese de absolvição por ausência de provas ou atipicidade da conduta. 
Assim, para dissentir da conclusão do aresto impugnado é necessário reexame aprofundado da prova, medida interditada na veia eleita”. (e-doc. 30, p. 3-5, grifei)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de embriaguez ao volante, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 21 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente